Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-77.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), JEFFERSON ALEXANDRE GOMES PEDROSO - CPF: 021.041.891-52 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – COVID-19 – PANDEMIA – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

O questionamento acerca dos valores e condições pactuados, mesmo com finco na teoria da imprevisão, em razão da pandemia do novo Coronavírus, deve ser realizado por meio próprio, sendo certo que nem a propositura de ação revisional inibe a configuração da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON ALEXANDRE GOMES PEDROSO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Bancária da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1057720-98.2020.8.11.0041,
deferiu
o pedido feito pela empresa Agravada, a fim de de determinar a busca e apreensão do veículo Toyota Etios SD X, Ano: 2015/2015, Cor: BRANCA, Placa: FYN6361, Renavam: 01042229853, Chassi: BRB29BT5F2074521.

Informa o agravante, que:

- necessita do bem para o desempenho de suas atividades, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial;

- houve o cumprimento da decisão agravada, o que está gerando um dano irreparável e, em contrapartida, a parte Agravada em nada sofrerá com a manutenção da posse do bem ao Agravante, pois tem todas as garantias contratuais.

- devido ao cenário de Pandemia, o automóvel sofre o risco da exposição e deterioração em pátios sem nenhum cuidado, podendo o veículo ser leiloado, cuja a arrematação trará prejuízos de difícil reparação, pois sempre realizam a venda abaixo da avaliação da tabela FIPE, ficando sem o veículo e ainda com dívida junto ao banco/financeira;

- é ineficaz o negócio jurídico realizado entre Gmac Administradora de Consórcios LTDA e a parte Agravada Mapfre Seguros Gerais S/A, pois não consta expressamente no contrato declaração de ciência do devedor (Agravante) sobre a cessão de direitos realizada.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para determinar a imediata suspensão da decisão agravada. No mérito, que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fito de revogá-la.

A liminar recursal foi indeferida no id. 78640482.

Mesmo intimada a parte agravada deixou deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, é plenamente possível a cessão de crédito entre as empresas citadas pelo Agravante.

Consoante o magistério da doutrina, a cessão de crédito:

“É negócio jurídico bilateral, contrato realizado entre credor e terceiro. (...). Negócio jurídico que seja, não cria, entretanto, nova relação jurídica, transmitindo apenas a antiga ao terceiro cessionário (...). A cessão de crédito tem em comum com a sub-rogação a permanência do vínculo antigo, que não se rompe, e com a novação, a inexistência de pagamento. O que acontece é que o credor cedente transfere seus direitos ao cessionário com todos os seus acessórios e garantias. O vínculo original desloca-se da pessoa do cedente para o cessionário sem que haja pagamento” (FIUZA, César. Direito : curso completo. 21ª. ed., rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020).

No caso, denota-se do Instrumento Particular de Cessão de Direitos que a Agravada figura como cessionária figurando como cedente a empresa Gmac Adm. de Consórcios Ltda. (Id. 46049241 - Pág. 1).

Dentre os Créditos Cedidos encontram-se os direitos referentes à Cédula Crédito Bancário (Id. 46049241 - Pág. 2) no valor de R$33.835,20.

Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, a Cessionária\Agravada é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

O contrato firmado entre as partes não veda a cessão de crédito, o objeto da cessão é lícito, a forma não vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico em tela.

Outrossim, do exame das razões recursais depreende-se que a insurgência do recorrente contra a decisão vergastada se dá também em razão da alegada necessidade de aplicação da teoria da imprevisão, em razão da pandemia do novo Coronavírus.

Todavia, entendo que a revisão contratual rogada deve ser pleiteada em meio próprio, se não fosse o fato do inadimplemento do agravante ser anterior às condições excepcionais experimentadas pela população em razão da pandemia.

Além do mais, não se pode perder de vista que o fato alegado pelo agravante de ser o veículo meio para seu trabalho não é suficiente para a restituição pretendida, isso porque tal medida contraria a legislação aplicável e isenta o devedor de cumprir as obrigações contratadas.

Por fim, às pretensões de autorização do depósito, bem como que a parte agravada se abstenha de negativar o nome do agravante, são objeto de discussão nos autos do agravo de instrumento interposto no âmbito da ação revisional, não sendo permitida a reanálise do tema proposto.

Deste modo, comprovada a configuração da mora, a manutenção da decisão combatida é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021